Tribunal: TJDFT
Processo: 0739149-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739149-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. C. D. M. AGRAVADO: B. B. D. B. S. D E S P A C H O Defiro o requerimento formulado no ID 67916745, concedendo ao agravante o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da determinação de ID 66760293 / ID 671113448. Intime-se. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora